Tribunal: TJES
Processo: 5001578-64.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001578-64.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAUREIDINA DOS SANTOS DE AGUILAR e outros (6)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA DA EQUIPE MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo necessário, na hipótese do erro médico, a comprovação da conduta negligente ou imperita da equipe médica responsável pelo atendimento.

2. O laudo pericial conclui que não houve falha na prestação dos serviços de saúde, pois a paciente recebeu acompanhamento médico contínuo e adequado, sendo as intercorrências e piora súbita compatíveis com o quadro clínico apresentado.

3. A equipe médica adotou todas as medidas indicadas pelo quadro clínico da paciente, sem evidências de negligência ou imperícia, não configurando erro médico apto a ensejar a responsabilidade civil do Estado.

4. Ausentes elementos de prova suficientes para infirmar as conclusões do laudo pericial, não é possível acolher a tese de responsabilidade estatal por erro médico.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/10/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAUREIDINA DOS SANTOS DE AGUILAR e OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que rejeitou os pedidos iniciais formulados em ação indenizatória movida em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora Apelado.

Em suas razões, os apelantes sustentam que:
(i)
houve presunção absoluta pelo Juízo
a quo
das conclusões da equipe médica e da perícia, divergindo estas do real quadro clínico da paciente, o que compromete a veracidade do diagnóstico apresentado;
(ii)
existiram indícios de erro de diagnóstico em momento pós-cirúrgico, especialmente no que tange à morosidade para o tratamento do edema cerebral, já que os sintomas indicativos da complicação surgiram em menos de 24 (vinte e quatro) horas após a cirurgia, sem diagnóstico e tratamento em tempo hábil pela equipe médica;
(iii)
o laudo pericial confirma que os dados clínicos apresentados no prontuário são compatíveis com edema cerebral, mas conclui, contraditoriamente, que não houve falha na prestação do serviço pelo apelado;
(iv)
o diagnóstico e o tratamento adequados não foram realizados oportunamente, configurando perda de uma chance de sobrevida para a paciente, o que impõe ao Estado o dever de indenizar.

Os apelantes requerem a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na exordial, com a consequente condenação do Apelado à compensação por danos materiais e morais, além das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões id 8271969, com registro de tese pelo desprovimento do recurso interposto, diante da ausência de comprovação na falha da prestação do serviço público.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS PALMEJANI FERREIRA CAMPOS:-

Cumprimento todos os membros desse Colegiado na pessoa da Relatora, Desembargadora Heloísa Cariello; cumprimento o representante do Ministério Público, os meus colegas advogados e advogadas que aqui se encontram e os serventuários da Justiça.

O relatório feito pela Desembargadora Heloísa Cariello é bastante sucinto e preciso ao resumir do que se trata o aqui debatido, até mesmo porque se trata de um recurso de apelação que apenas discute matéria de fato. Mas, ainda que seja exclusivamente matéria de fato, apenas pontuo nesta sustentação as questões que levaram o juízo de piso na sentença de procedência. Aqui eu me refiro ao laudo pericial e à conclusão da equipe médica do requerido, do Hospital Estadual.

Apenas para melhor elucidar o que eu quero dizer nessa sustentação, permitam-me revisitar de forma bem breve a causa de pedir da demanda de origem. Tínhamos uma paciente admitida pelo Hospital Estadual de São Mateus e diagnosticada logo de início com tumor cerebral e encaminhada com urgência à neurocirurgia. A paciente permaneceu internada no Hospital Estadual pelo período de quinze dias. No décimo primeiro dia, ela foi submetida à neurocirurgia e no último dia ela veio a óbito; pouco mais de setenta e duas horas após o procedimento cirúrgico, ela veio a óbito em razão de edema cerebral. O que concluíram a equipe médica do hospital e a perícia médica, perito judicial? Concluíram que não houve negligência médica e não houve tempo hábil para tratar o quadro clínico da paciente para que evitasse qualquer mal. É nesse ponto que queremos focar nessa sustentação, dando destaque ao diagnóstico feito pela equipe médica dos requeridos e da perícia, confrontando-os com as informações do próprio prontuário da paciente e do demais conjunto probatório dos autos.

Vejamos. Todas as informações do prontuário da paciente evidenciaram de forma incontroversa que, primeiro, o quadro clínico dela era de alta gravidade e também a cirurgia a qual ela seria submetida; Segundo, Todas as consequências pós-cirurgia eram de conhecimento básico da equipe médica e também previsto em protocolo hospitalar (a consequência a que me refiro aqui é o edema cerebral); E terceiro, em menos de vinte e quatro horas após a neurocirurgia, a paciente apresentou sintomas das exatas consequências que precedem o edema cerebral. Qual foi a conduta da equipe médica após a cirurgia? Fizeram anotações de sintomas que precedem o edema cerebral, porém não realizaram novos exames ou aplicaram medicação adequada para tratar esse edema. Prescreveram alta da UTI quarenta e oito horas antes do óbito da paciente. A paciente apresentou na data dessa prescrição de alta, piora no quadro dela, com outros sintomas surgindo, que também remetiam ao edema cerebral. A medicação adequada para o tratamento de edema cerebral, na perícia médica, foi identificada. Essa medicação somente foi ministrada duas horas antes do óbito da paciente. Esses são fatos incontroversos, porque constam no próprio prontuário emitido pelo hospital do requerido. Mas, de qualquer forma, essas informações foram ratificadas, a forma como ocorreram foram ratificadas pelo perito.

O que se conclui, então, diante de todo esse contexto? Que houve erro médico, ao não diagnosticar corretamente a paciente do edema cerebral e também no tratamento tardio deste mesmo edema. Nós enfatizamos isso diversas vezes no procedimento de 1ª instância. Não se nega a gravidade da enfermidade da paciente e nem a cirurgia, as consequências da cirurgia. Mas não foi feito o tratamento adequado para ao menos tentar obter a sobrevida da paciente.

Confirmei agora há pouco. A paciente, na condição crítica em que estava, na condição delicada em que estava, foi prescrito alta e, quarenta e oito horas depois, ela veio a óbito, alta da UTI.

Sabemos que o convencimento motivado do magistrado é livre para qualquer demanda judicial. Mas, nessa demanda judicial, o juízo de piso seguiu apenas a conclusão da perícia, sem analisar o conteúdo jurídico das outras provas; exatamente o prontuário médico da paciente, que identifica o erro médico e, nessa fase processual, identifica o
error in judicando
da sentença. Se temos evidenciada e provada a perda de uma chance da sobrevida da paciente por imperícia e/ou negligência, temos evidenciado o erro médico. Evidenciado o erro médico, temos a responsabilização do Estado pelos danos causados por seus agentes, na forma como preconiza a Constituição. Esses danos são realçados ainda mais quando a gente percebe que o erro de diagnóstico do hospital, do requerido, gerou uma expectativa aos apelantes. Expectativa de quê? De uma esperança de melhora no quadro clínico; refiro-me novamente à prescrição que foi dada à paciente da alta da UTI. Mas, de qualquer modo, a perda do familiar presume a configuração do dano moral a cada um dos apelantes. Estamos falando aqui de um pai, um marido e os seus filhos, esses são os autores.

Encerro a minha sustentação, reiterando o pedido de provimento deste recurso de apelação, para que seja reformada integralmente a sentença e julgando procedentes os pedidos dos apelantes. Agradeço a atenção. Uma boa tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Presidente, cumprimento também o ilustre advogado, mas considerando alguns aspectos aduzidos por ele em sua sustentação, peço o retorno dos autos.

*

gg*/ts*

DATA DA SESSÃO: 26/11/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Eminentes pares, solicitei o retorno dos autos após sustentação oral realizada pelo ilustre causídico Dr. Lucas Palmejani Ferreira Campos e apresento, neste oportunidade, voto para continuidade do julgamento.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MAUREIDINA DOS SANTOS DE AGUILAR e OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que rejeitou os pedidos iniciais formulados em ação indenizatória movida em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora Apelado.

Em suas razões, os apelantes sustentam que:
(i)
houve presunção absoluta acerca das conclusões da equipe médica e da perícia, divergindo estas do real quadro clínico da paciente, o que compromete a veracidade do diagnóstico apresentado;
(ii)
existiram indícios de erro de diagnóstico em momento pós-cirúrgico, especialmente no que tange à morosidade para o tratamento do edema cerebral, já que os sintomas indicativos da complicação surgiram em menos de 24 (vinte e quatro) horas após a cirurgia, sem diagnóstico e tratamento em tempo hábil pela equipe médica;
(iii)
o laudo pericial confirma que os dados clínicos apresentados no prontuário são compatíveis com edema cerebral, mas conclui, contraditoriamente, que não houve falha na prestação do serviço pelo apelado;
(iv)
o diagnóstico e o tratamento adequados não foram realizados oportunamente, configurando perda de uma chance de sobrevida para a paciente, o que impõe ao Estado o dever de indenizar.

Requerem os Apelantes, ao final, a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na exordial, com a consequente condenação do Apelado à compensação por danos materiais e morais, além das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pelo ente público, com registro de tese pelo desprovimento do recurso interposto, diante da ausência de comprovação na falha da prestação do serviço público.

Nesse contexto, pode-se sintetizar que a controvérsia é saber se o magistrado singular incorreu, ou não, em
error in judicando
, no que se refere à apuração da responsabilidade civil do Estado por suposto erro de diagnóstico médico e tratamento inadequado em unidade de saúde pública, resultando na perda de uma chance de sobrevida da paciente Augusta dos Anjos.

De início, consigno que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, diante da norma extraída do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Especificamente sobre erro médico, imperioso destacar que “
a responsabilidade objetiva estatal decorrente de possível erro médico só se caracteriza quando a lesão suportada pelo ofendido poderia ter sido evitada, mas não o foi, por ação ou omissão culposa (negligência, imprudência e imperícia) do profissional responsável pelo tratamento. Dessa forma, o Ente Público poderá eximir-se da responsabilidade que lhe foi atribuída mediante demonstração da inocorrência de culpa, pelo fato de ter agido com cuidado e zelo, ou pela inexistência de falha no serviço
” (TJES, AP nº 0000106-79.2015.8.08.0052, Rel. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, 3ª Câmara Cível, j. 31/05/2022).

O magistrado sentenciante concluiu, após análise minuciosa dos documentos e laudo pericial constantes nos autos, especialmente o prontuário médico da paciente, que não houve falha na prestação dos serviços de saúde pela equipe responsável pelo atendimento.

A paciente Augusta dos Anjos deu entrada no Hospital Roberto Silvares no dia 12/03/2022, pelos seguintes motivos: perda de força de força motora do lado esquerdo, perda de memória da família e de onde mora, desmaio e crise convulsiva.

Há, ainda, a informação de que a paciente havia realizado tomografia de crânio no dia 24/02/2022, pela qual evidenciou-se “
lesão evidente para meningeoma parietal direito, com edema perilesional e efeito de massa e desvio da linha média
”.

No mesmo dia 12/03/2022, após entrada no nosocômio, foi avaliada por neurocirurgião, tendo sido realizado procedimento cirúrgico no dia 22/03/2022, com encaminhamento posterior à UTI. Todavia, embora a boa evolução nos primeiros dias do pós-operatório, a paciente foi a óbito no dia 25/03/2022.

À luz da importante prova técnica realizada, verifica-se que a paciente, desde a admissão no hospital até o momento do falecimento, recebeu acompanhamento contínuo e adequado dos profissionais de saúde, os quais adotaram intervenções compatíveis com a evolução clínica apresentada, circunstância que afasta a tese de imperícia e negligência.

Não obstante constar do prontuário médico da paciente do dia 23/03/2022 a indicação de possível alta da UTI em 24h, é certo que no dia subsequente, 24/03/2022, o quadro alterou-se de forma sensível, quando necessário, inclusive, contenção da paciente no leito em razão de agitação intermitente.

Confira-se o teor dos referidos prontuários médicos (id 8271725, páginas 44 e 45):

Evolução Médica do dia 23/03/2022:

“NEUROCIRURGIA

PACIENTE ACORDADA, CONVERSANDO, PARESIA EM MSD, FERIDA SEM COMPLICAÇÕES. TC FEITA AGORA A TARDE - LEIRTO CIRÚRGICO SEM LESÃO, SINAIS DE COLOCAOD E SURGICEL LOCAL, EDEMA CEREBRAL AINDA DA LESÃO COM DISCRETO EFEITO SOBRE O VENTRÍCULO, SEM COMPLICAÇÕES.

CD -
PODENDO TER ALTA EM 24 HORAS DA UTI
, MANTER DEXAMETASONA E FENITOINA.”

Evolução Médica do dia 24/03/2022:

“NEUROCIRURGIA

#NO MOMENTO:

- PACIENTE TORPOROSA, ABRE OS OLHOS AOS CHAMADOS, ATENDENDE AOS COMANDOS SIMPLES,
CONTIDA NO LEITO DEVIDO A AGITAÇÃO INTERMITENTE
SENDO PRESCRITO NEUROLÉPTICOS. GCS: 13

CD:

- SUSPENDO QUETIAPINA E RISPERIDONA

- DAR PREFERÊNCIA PARA PRECEDEX SE NECESSÁRIO.”

Ocorre que, no dia seguinte, 25/03/2022, a paciente, infelizmente, foi a óbito diante da rápida evolução das complicações decorrentes do seu grave estado de saúde.

Conquanto os apelantes tenham afirmado nas razões recursais a existência de equivocada “prescrição de alta da UTI” em 23/03/2022 (id 8271966, fls. 8/9), circunstância reiterada em sustentação oral, houve, na verdade, naquele dia, uma consignação no prontuário médico de “previsão de alta” diante da clínica observada naquele momento, tendo sido utilizado o termo “podendo ter alta em 24h”, conforme acima transcrito.

Com efeito, a paciente Augusta dos Anjos não recebeu em nenhum momento alta médica, tendo havido apenas uma indicação no prontuário do dia 23/03/2022 a possibilidade de alta “em 24h”, contexto que demandaria, a toda evidência, a persistência dos critérios clínicos favoráveis à transição da paciente para internação em enfermaria ou quarto, o que, infelizmente, não se concretizou.

A conclusão do
expert
nomeado pelo Juízo é no sentido de que a intercorrência e o quadro de súbita piora são passíveis de ocorrer em casos similares,
in verbis
:

“A conclusão que se extrai de toda esta evolução é a de uma paciente grave, com tumor cerebral que evoluiu desfavoravelmente, possivelmente com edema cerebral, comprimindo as estruturas encefálicas e causando o óbito.

Quanto à Certidão de Óbito, não encontrei no prontuário nenhum sinal, sintoma ou relato tanto na evolução clínica como nas patologias citadas na Certidão de Óbito, que sugiram a ocorrência de edema agudo de pulmão e sim de edema cerebral, secundário ao procedimento cirúrgico realizado, sendo esta uma intercorrência passível de acontecer em casos similares”

Acrescente-se as respostas dadas pelo perito aos quesito formulados pelas partes, os quais corroboram a conduta médica adotada pela equipe do nosocômio público, ao tempo em que afastam a alegação de negligência e imperícia, que transcrevo no que é essencial (id 8271948):

Quesito do Apelado:

1) A causa da morte da Sra. Augusta dos Anjos tem alguma relação com a falha na prestação do serviço de saúde pelo requerido, enquanto a paciente estava internada no Hospital Roberto Silvares?

Resposta:
Não consta na avaliação do prontuário sinais de falha na prestação de serviços à paciente Augusta dos Anjos
, pois há registros de várias avaliações médicas ao longo do período de internação, principalmente após a realização do ato cirúrgico.

Quesitos dos Apelantes:

“7. A falta de exames minuciosos – como por exemplo a radiografia do tórax – para atestar as complicações pós-cirurgia – no caso edema pulmonar – bem como o fato da equipe médica do hospital do Estado estabelecer previsão de alta à sra. Augusta dos Anjos, indica a perda de um tratamento adequado que evitaria o óbito da paciente em razão de edema pulmonar?

Resposta:
Não, pois o edema agudo de pulmão, como o próprio nome diz, é quadro agudo onde não há a previsão de ocorrência
.

8. A radiografia do tórax seria um exame pré-operatório adequado para atestar o risco cirúrgico da autora considerando o seu quadro clínico? Levando em consideração também que o óbito da paciente ocorreu em virtude de edema pulmonar?

Resposta: A realização de radiografia de tórax ou não, no pré-operatório, está à cargo do cardiologista que realiza a avaliação, sendo solicitado se houver indicação durante o exame realizado.”

Os Apelantes formularam quesitos complementares, os quais foram respondidos nos seguintes termos (id 8271956):

“3) Quais os procedimentos necessários para que se trate um edema agudo cerebral quando identificado? No caso da paciente, tais procedimentos foram realizados?

Resposta: A medicação utilizada na urgência é o manitol, que foi prescrita para a paciente.

4) É comum, ou esperado, de um quadro clínico acima mencionado, a intercorrência de óbito em 3 DIAS APÓS diagnóstico de quadro estável e previsão de alta em 24h?

Resposta:
A ocorrência do edema cerebral após a cirurgia pode ocorrer mesmo vários dias após o procedimento
.

5) O nobre perito já se deparou com situações similares ao da sra. Augusta? Aqui explica-se, situações nas quais os pacientes – advindos de cirurgia intracraniana – vieram a óbito em menos de 3 dias após diagnóstico de alta e melhora de quadro geral significativo

Resposta: Apesar de não ser esta a minha especialidade, ao longo de minha vida profissional trabalhei longos anos em hospitais de urgência - Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, Hospital Roberto Silvares em São Mateus, além de três anos na selva amazônica. Nestes ambientes
presenciei evoluções semelhantes à ocorrida
.”

Quadra ressaltar que os Apelantes, embora a previsão do Estatuto Processual Civil, deixaram de nomear assistente técnico, não havendo nos autos, portanto, laudo em sentido contrário que, de modo igualmente técnico, possa se contrapor aos fundamentos e às respostas dadas pelo perito aos quesitos formulados.

Conquanto não seja o magistrado vinculado à conclusão pericial, não há nos autos quaisquer elementos de convicção capazes de infirmar os dados e a análise realizada pelo
expert
, não sendo possível, neste cenário, o acolhimento de tese contrária com fundamento em especulações.

Assim, na esteira da conclusão adotada pelo julgador singular, forçoso concluir que a paciente foi submetida a procedimentos diagnósticos e terapêuticos adequados aos sintomas apresentados, não havendo negligência ou imperícia por parte da equipe médica, sendo certo que deterioração rápida e inesperada do quadro clínico da paciente é um risco possível de ocorrer, embora indesejado, notadamente em cirurgias de alta complexidade como a realizada.

Destarte, ausente a configuração do erro médico, incabível a condenação do Estado no pagamento da indenização pleiteada.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça aos Apelantes.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Eminentes pares, solicitei o retorno dos autos após sustentação oral realizada pelo ilustre causídico Dr. Lucas Palmejani Ferreira Campos e apresento, neste oportunidade, voto para continuidade do julgamento.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MAUREIDINA DOS SANTOS DE AGUILAR e OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que rejeitou os pedidos iniciais formulados em ação indenizatória movida em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora Apelado.

Em suas razões, os apelantes sustentam que:
(i)
houve presunção absoluta acerca das conclusões da equipe médica e da perícia, divergindo estas do real quadro clínico da paciente, o que compromete a veracidade do diagnóstico apresentado;
(ii)
existiram indícios de erro de diagnóstico em momento pós-cirúrgico, especialmente no que tange à morosidade para o tratamento do edema cerebral, já que os sintomas indicativos da complicação surgiram em menos de 24 (vinte e quatro) horas após a cirurgia, sem diagnóstico e tratamento em tempo hábil pela equipe médica;
(iii)
o laudo pericial confirma que os dados clínicos apresentados no prontuário são compatíveis com edema cerebral, mas conclui, contraditoriamente, que não houve falha na prestação do serviço pelo apelado;
(iv)
o diagnóstico e o tratamento adequados não foram realizados oportunamente, configurando perda de uma chance de sobrevida para a paciente, o que impõe ao Estado o dever de indenizar.

Requerem os Apelantes, ao final, a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na exordial, com a consequente condenação do Apelado à compensação por danos materiais e morais, além das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pelo ente público, com registro de tese pelo desprovimento do recurso interposto, diante da ausência de comprovação na falha da prestação do serviço público.

Nesse contexto, pode-se sintetizar que a controvérsia é saber se o magistrado singular incorreu, ou não, em
error in judicando
, no que se refere à apuração da responsabilidade civil do Estado por suposto erro de diagnóstico médico e tratamento inadequado em unidade de saúde pública, resultando na perda de uma chance de sobrevida da paciente Augusta dos Anjos.

De início, consigno que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, diante da norma extraída do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Especificamente sobre erro médico, imperioso destacar que “
a responsabilidade objetiva estatal decorrente de possível erro médico só se caracteriza quando a lesão suportada pelo ofendido poderia ter sido evitada, mas não o foi, por ação ou omissão culposa (negligência, imprudência e imperícia) do profissional responsável pelo tratamento. Dessa forma, o Ente Público poderá eximir-se da responsabilidade que lhe foi atribuída mediante demonstração da inocorrência de culpa, pelo fato de ter agido com cuidado e zelo, ou pela inexistência de falha no serviço
” (TJES, AP nº 0000106-79.2015.8.08.0052, Rel. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, 3ª Câmara Cível, j. 31/05/2022).

O magistrado sentenciante concluiu, após análise minuciosa dos documentos e laudo pericial constantes nos autos, especialmente o prontuário médico da paciente, que não houve falha na prestação dos serviços de saúde pela equipe responsável pelo atendimento.

A paciente Augusta dos Anjos deu entrada no Hospital Roberto Silvares no dia 12/03/2022, pelos seguintes motivos: perda de força de força motora do lado esquerdo, perda de memória da família e de onde mora, desmaio e crise convulsiva.

Há, ainda, a informação de que a paciente havia realizado tomografia de crânio no dia 24/02/2022, pela qual evidenciou-se “
lesão evidente para meningeoma parietal direito, com edema perilesional e efeito de massa e desvio da linha média
”.

No mesmo dia 12/03/2022, após entrada no nosocômio, foi avaliada por neurocirurgião, tendo sido realizado procedimento cirúrgico no dia 22/03/2022, com encaminhamento posterior à UTI. Todavia, embora a boa evolução nos primeiros dias do pós-operatório, a paciente foi a óbito no dia 25/03/2022.

À luz da importante prova técnica realizada, verifica-se que a paciente, desde a admissão no hospital até o momento do falecimento, recebeu acompanhamento contínuo e adequado dos profissionais de saúde, os quais adotaram intervenções compatíveis com a evolução clínica apresentada, circunstância que afasta a tese de imperícia e negligência.

Não obstante constar do prontuário médico da paciente do dia 23/03/2022 a indicação de possível alta da UTI em 24h, é certo que no dia subsequente, 24/03/2022, o quadro alterou-se de forma sensível, quando necessário, inclusive, contenção da paciente no leito em razão de agitação intermitente.

Confira-se o teor dos referidos prontuários médicos (id 8271725, páginas 44 e 45):

Evolução Médica do dia 23/03/2022:

“NEUROCIRURGIA

PACIENTE ACORDADA, CONVERSANDO, PARESIA EM MSD, FERIDA SEM COMPLICAÇÕES. TC FEITA AGORA A TARDE - LEIRTO CIRÚRGICO SEM LESÃO, SINAIS DE COLOCAOD E SURGICEL LOCAL, EDEMA CEREBRAL AINDA DA LESÃO COM DISCRETO EFEITO SOBRE O VENTRÍCULO, SEM COMPLICAÇÕES.

CD -
PODENDO TER ALTA EM 24 HORAS DA UTI
, MANTER DEXAMETASONA E FENITOINA.”

Evolução Médica do dia 24/03/2022:

“NEUROCIRURGIA

#NO MOMENTO:

- PACIENTE TORPOROSA, ABRE OS OLHOS AOS CHAMADOS, ATENDENDE AOS COMANDOS SIMPLES,
CONTIDA NO LEITO DEVIDO A AGITAÇÃO INTERMITENTE
SENDO PRESCRITO NEUROLÉPTICOS. GCS: 13

CD:

- SUSPENDO QUETIAPINA E RISPERIDONA

- DAR PREFERÊNCIA PARA PRECEDEX SE NECESSÁRIO.”

Ocorre que, no dia seguinte, 25/03/2022, a paciente, infelizmente, foi a óbito diante da rápida evolução das complicações decorrentes do seu grave estado de saúde.

Conquanto os apelantes tenham afirmado nas razões recursais a existência de equivocada “prescrição de alta da UTI” em 23/03/2022 (id 8271966, fls. 8/9), circunstância reiterada em sustentação oral, houve, na verdade, naquele dia, uma consignação no prontuário médico de “previsão de alta” diante da clínica observada naquele momento, tendo sido utilizado o termo “podendo ter alta em 24h”, conforme acima transcrito.

Com efeito, a paciente Augusta dos Anjos não recebeu em nenhum momento alta médica, tendo havido apenas uma indicação no prontuário do dia 23/03/2022 a possibilidade de alta “em 24h”, contexto que demandaria, a toda evidência, a persistência dos critérios clínicos favoráveis à transição da paciente para internação em enfermaria ou quarto, o que, infelizmente, não se concretizou.

A conclusão do
expert
nomeado pelo Juízo é no sentido de que a intercorrência e o quadro de súbita piora são passíveis de ocorrer em casos similares,
in verbis
:

“A conclusão que se extrai de toda esta evolução é a de uma paciente grave, com tumor cerebral que evoluiu desfavoravelmente, possivelmente com edema cerebral, comprimindo as estruturas encefálicas e causando o óbito.

Quanto à Certidão de Óbito, não encontrei no prontuário nenhum sinal, sintoma ou relato tanto na evolução clínica como nas patologias citadas na Certidão de Óbito, que sugiram a ocorrência de edema agudo de pulmão e sim de edema cerebral, secundário ao procedimento cirúrgico realizado, sendo esta uma intercorrência passível de acontecer em casos similares”

Acrescente-se as respostas dadas pelo perito aos quesito formulados pelas partes, os quais corroboram a conduta médica adotada pela equipe do nosocômio público, ao tempo em que afastam a alegação de negligência e imperícia, que transcrevo no que é essencial (id 8271948):

Quesito do Apelado:

1) A causa da morte da Sra. Augusta dos Anjos tem alguma relação com a falha na prestação do serviço de saúde pelo requerido, enquanto a paciente estava internada no Hospital Roberto Silvares?

Resposta:
Não consta na avaliação do prontuário sinais de falha na prestação de serviços à paciente Augusta dos Anjos
, pois há registros de várias avaliações médicas ao longo do período de internação, principalmente após a realização do ato cirúrgico.

Quesitos dos Apelantes:

“7. A falta de exames minuciosos – como por exemplo a radiografia do tórax – para atestar as complicações pós-cirurgia – no caso edema pulmonar – bem como o fato da equipe médica do hospital do Estado estabelecer previsão de alta à sra. Augusta dos Anjos, indica a perda de um tratamento adequado que evitaria o óbito da paciente em razão de edema pulmonar?

Resposta:
Não, pois o edema agudo de pulmão, como o próprio nome diz, é quadro agudo onde não há a previsão de ocorrência
.

8. A radiografia do tórax seria um exame pré-operatório adequado para atestar o risco cirúrgico da autora considerando o seu quadro clínico? Levando em consideração também que o óbito da paciente ocorreu em virtude de edema pulmonar?

Resposta: A realização de radiografia de tórax ou não, no pré-operatório, está à cargo do cardiologista que realiza a avaliação, sendo solicitado se houver indicação durante o exame realizado.”

Os Apelantes formularam quesitos complementares, os quais foram respondidos nos seguintes termos (id 8271956):

“3) Quais os procedimentos necessários para que se trate um edema agudo cerebral quando identificado? No caso da paciente, tais procedimentos foram realizados?

Resposta: A medicação utilizada na urgência é o manitol, que foi prescrita para a paciente.

4) É comum, ou esperado, de um quadro clínico acima mencionado, a intercorrência de óbito em 3 DIAS APÓS diagnóstico de quadro estável e previsão de alta em 24h?

Resposta:
A ocorrência do edema cerebral após a cirurgia pode ocorrer mesmo vários dias após o procedimento
.

5) O nobre perito já se deparou com situações similares ao da sra. Augusta? Aqui explica-se, situações nas quais os pacientes – advindos de cirurgia intracraniana – vieram a óbito em menos de 3 dias após diagnóstico de alta e melhora de quadro geral significativo

Resposta: Apesar de não ser esta a minha especialidade, ao longo de minha vida profissional trabalhei longos anos em hospitais de urgência - Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, Hospital Roberto Silvares em São Mateus, além de três anos na selva amazônica. Nestes ambientes
presenciei evoluções semelhantes à ocorrida
.”

Quadra ressaltar que os Apelantes, embora a previsão do Estatuto Processual Civil, deixaram de nomear assistente técnico, não havendo nos autos, portanto, laudo em sentido contrário que, de modo igualmente técnico, possa se contrapor aos fundamentos e às respostas dadas pelo perito aos quesitos formulados.

Conquanto não seja o magistrado vinculado à conclusão pericial, não há nos autos quaisquer elementos de convicção capazes de infirmar os dados e a análise realizada pelo
expert
, não sendo possível, neste cenário, o acolhimento de tese contrária com fundamento em especulações.

Assim, na esteira da conclusão adotada pelo julgador singular, forçoso concluir que a paciente foi submetida a procedimentos diagnósticos e terapêuticos adequados aos sintomas apresentados, não havendo negligência ou imperícia por parte da equipe médica, sendo certo que deterioração rápida e inesperada do quadro clínico da paciente é um risco possível de ocorrer, embora indesejado, notadamente em cirurgias de alta complexidade como a realizada.

Destarte, ausente a configuração do erro médico, incabível a condenação do Estado no pagamento da indenização pleiteada.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça aos Apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta DESEMBARGADORA CARIELLO.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.